Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-15.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706295-15.2025.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO BRUNO MAGALHAES RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL deduzido por LEONARDO BRUNO MAGALHÃES RODRIGUES. O Apelante sustenta (i) que o “auto de intimação demolitória no G-0168-975640-OEU e o processo administrativo SEI no 04017-00025769/2024-70 foram lavrados em nome de terceiro, “LEONARDO BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA”, e não do real ocupante do imóvel, o que compromete a validade do ato administrativo e revela evidente vício formal, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa”; (ii) que “a área onde se encontra o imóvel integra região abrangida pelo processo de regularização fundiária, conforme previsto no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT 2009), o que reforça a necessidade de suspensão de qualquer medida demolitória até o desfecho administrativo definitivo”; (iii) que há “risco social e familiar envolvido, tendo em vista que no imóvel reside pessoa idosa acometida por doença grave”; (iv) que “o imóvel integra a Vila Weslian Roriz, comunidade consolidada há mais de duas décadas, dotada de infraestrutura pública, fornecimento de energia elétrica, água tratada, pavimentação e equipamentos públicos”; (v) que o “próprio Distrito Federal, ao arrecadar IPTU e TLP sobre o imóvel, reconhece tacitamente a vocação urbana e social da área, bem como a presença de vínculo jurídico-fático consolidado entre os moradores e o território”; (vi) que “a demolição sumária da residência do Apelante revela-se manifestamente desproporcional e antijurídica, pois ignora o caráter social da moradia e viola o direito fundamental à moradia, consagrado no art. 6o da Constituição Federal e reafirmado pelo art. 1o da Lei 13.465/2017 (REURB)”; (vii) que “reside com sua esposa e sogro idoso, portador de doença grave, circunstância que impõe especial proteção social conforme o artigo 230 da Constituição Federal”; (viii) que “reside no imóvel há vários anos, sem oposição estatal efetiva, pagando tributos e contribuindo para o desenvolvimento da comunidade”; (ix) que “o imóvel do Apelante é plenamente passível de regularização, inexistindo qualquer razão técnica ou jurídica para a imposição de medida demolitória”; e (x) que “A demolição não é um simples ato administrativo reversível, uma vez concretizada, não há reparação possível que devolva a dignidade, o amparo, o vínculo comunitário e o sentimento de segurança que o lar representa”. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os "suspender os efeitos do auto de intimação demolitória no G-0168-975640-OEU e do processo administrativo SEI no 04017- 00025769/2024-70, enquanto perdurar a controvérsia judicial”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. As provas dos autos sinalizam que a construção é irregular e “não está inserida na Área de Regularização de Interesse Social – ARIS Torto” (ID 79317313). As evidências são no sentido de que se trata de edificação recente que desrespeitou normas ambientais, tal como consignado no Auto de Intimação Demolitória G-0168-975640-OEU (ID 79317050). Conclui-se, no plano da cognição sumária, que o ato administrativo que se pretende invalidar foi praticado dentro dos limites do poder de polícia do qual está investido a Administração Pública e conta com respaldo no Código de Edificações do Distrito Federal. O direito social à moradia não coloca o Recorrente a salvo do poder de polícia exercitado regularmente pelo Recorrido, mesmo porque o artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal, prescreve que aos municípios (no caso, o Distrito Federal) compete implementar o ordenamento do seu território. Não se vislumbra, pois, a probabilidade do direito (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a antecipação da tutela. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator